Tribunal: CARF
Processo: 10680.723373/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723373/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.647 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR.
BEM
DESAPROPRIADO
POR
EMPRESA
PRIVADA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A empresa concessionária de serviços públicos é contribuinte do ITR em
relação ao imóvel rural desapropriado, que passou a integrar o seu patrimônio.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração
de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado
cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo.
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
É válido o VTN com base no SIPT no caso de subavaliação do valor declarado,
quando o sistema é alimentado com informação sobre aptidão agrícola e o
contribuinte, regularmente intimado durante o procedimento fiscal, não
apresenta laudo técnico de avaliação confrontando o VTN arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723373/2009-41
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723373/2009-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente ao ITR
incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão da DITR onde o contribuinte,
após regularmente intimado, não comprovou o Valor da Terra Nua - VTN declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. O proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título é o Contribuinte do Imposto Territorial Rural –
ITR;
2. O ITR incide sobre os imóveis rurais de pessoas físicas ou jurídicas,
concessionárias de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas e
de passageiros, que abrigam as estradas de ferro, inclusive os adquiridos
por desapropriação para essas atividades. Essas empresas concessionárias,
pela inexistência de tratamento tributário específico para este setor na
legislação do ITR, submetem-se, inclusive quanto à apuração deste
imposto, às mesmas regras tributárias aplicadas aos demais imóveis
rurais;
3. Concessionárias de serviços públicos, constituídas como Pessoas Jurídicas
de direito privado, tem o mesmo tratamento tributário das demais
sociedades que exploram atividades econômicas, não se cogitando, em
relação a elas, o benefício da imunidade recíproca prevista na
Constituição;
4. Não há que se falar em nulidade do lançamento que contém todos os
requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal - PAF
e tenha o contribuinte compreendido a matéria tributária e exercido de
forma plena seu direito de defesa;
5. O VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT deve ser mantido em
razão de o contribuinte não ter demonstrando, de maneira inequívoca, por
meio de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), o valor fundiário
do imóvel, a preços de mercado, à época do fato gerador do imposto, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723373/2009-41

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Ilegitimidade passiva em razão de não ser o titular da propriedade ou da
posse e nem tampouco do domínio útil dos imóveis vinculados à
concessão do serviço público de transporte ferroviário, nos termos do
artigo 29 do C.T.N.;
2. Imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88,
em razão dos bens afetos à prestação do serviço público de transporte
ferroviário serem considerados bens públicos, de propriedade da União e
em domínio formal desta;
3. Ilegitimidade do procedimento de apuração adotado pelo fisco para
aferição do VTN que se baseou em critérios subjetivos ao considerar os
valores constantes no SIPT, uma vez que o sistema de arbitramento da
Receita Federal do Brasil não possibilita acesso aos dados nele inseridos,
inviabilizando a discordância das informações levantadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2005, relativo ao imóvel denominado ESTRADA DE FERRO
VITORIA A MINAS - E.F.V.M, tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
A Recorrente se insurge contra a exigência tributária e requer seja declarada a
insubsistência do lançamento.

Legitimidade Passiva - Imunidade Recíproca
A Recorrente assevera acerca das restrições ao direito de propriedade aplicáveis
aos imóveis advindos de concessão de serviço público e da ausência de fato gerador do ITR.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723373/2009-41

Aduz que a utilização da posse se dá estritamente nos termos do contrato de concessão firmado
com a União Federal, em que lhe foi outorgada a concessão para exploração e desenvolvimento
do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros na Estrada de Ferro
Vitória a Minas, desnaturando, assim, a hipótese de incidência necessária à configuração do fato
gerador do ITR.
Disserta sobre o artigo 21, inciso XII, alínea “d”, da Constituição Federal que
dispõe que a exploração do serviço público de transporte ferroviário é de competência da União,
que poderá prestá-lo diretamente ou mediante concessão e que, para que a posse configurasse
fato gerador do ITR, imprescindível seria a possibilidade de uso e gozo da coisa, com animus
domini, e que sua liberdade na propriedade é vinculada ao respectivo contrato de concessão.
Assevera acerca da imunidade recíproca.
Com efeito, cabe inicialmente destacar que o imposto sobre a propriedade
territorial rural - ITR, de competência da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição
Federal de 1988, incide nas hipóteses previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional e tem
como contribuinte o proprietário, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido é o disposto na Lei no 9.393/96, a saber:
Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Em face da legislação de regência, constata-se que não há distinção entre
proprietário e possuidor da terra, ou mesmo a atividade econômica desenvolvida no imóvel, para
o fim de responsabilidade pelo pagamento do imposto, bastando estar o imóvel localizado fora
da zona urbana do Município.
A empresa Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, explora atividade
econômica, é concessionária do direito de exploração do serviço público de transporte ferroviário
na estrada de ferro Vitória a Minas e detém a posse do imóvel para o seu uso, fruição e
exploração. Em nenhum momento a Recorrente apresentou documento indicando não ser o
imóvel rural de sua propriedade, tendo inclusive realizado a Declaração de ITR.
Destarte, a Constituição Federal assim dispõe acerca da imunidade recíproca:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723373/2009-41

§ 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Convém esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
601.392/PR, entendeu que no caso de empresa pública, quando prestadoras de serviço público de
prestação obrigatória e exclusiva do Estado, em regime de monopólio, estas são alcançadas pela
imunidade, no entanto, não se trata do presente caso que diz respeito à empresa particular que
explora atividade econômica.
Nesse diapasão, convém colacionar o que determina o artigo 173 da Constituição
Federal acerca da exploração econômica:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
(...)
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. (Grifamos)
Conforme destaque, a própria Constituição veda privilégios e tratamentos
diferenciados às empresas públicas e as sociedades de economia mista quando da exploração de
atividade econômica.
As próprias restrições ao poder de tributar estabelecidos no artigo 150 da Carta da
República não se aplica no caso de exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços
ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel, vejamos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
[...]
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723373/2009-41

§ 3o - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou
em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel.
Ao discutir referida questão, o CARF, no Acórdão no 1101-001.241, em Sessão de
04 de fevereiro de 2015, entendeu que, no caso de Sociedade de Economia Mista, somente
ocorreria a imunidade recíproca se a sociedade que presta serviço público não tivesse por
finalidade a obtenção de lucro. Vejamos a ementa:
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
INOCORRÊNCIA.
Se o objeto social da companhia alcança outras atividades para além da prestação
de serviço público, e pessoas físicas e pessoas jurídicas privadas podem participar de
seu capital, com direito a dividendos, o reconhecimento da imunidade representaria
privilégio fiscal não extensivo às pessoas jurídicas do setor privado.
Toda essa colocação acerca de empresa pública e sociedade de economia mista,
serve para ressaltar que mesmo nesses casos existem restrições para se afastar a tributação sob o
argumento de que estariam abrangidas pela imunidade recíproca, ademais no caso de empresa
privada com objetivo de lucro aos seus acionistas, conforme será a seguir destacado.
Mais recentemente, no julgamento do RE 594.015 - SP, de 06/04/2017, ao se
pronunciar sobre a imunidade do IPTU, relativa ao imóvel pertencente à União utilizado para a
persecução de interesse público, o STF firmou entendimento de que nem mesmo as pessoas
jurídicas de direito público, que exploram atividade econômica, gozam da imunidade, o que se
dirá quanto ao particular.
O Voto do relator destaca que o ente público, ainda que não seja o responsável
pela exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel a sociedade de economia
mista, permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido, ensejando a geração de
riquezas, posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em benefício último dos
acionistas. Sendo assim, reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao
princípio da livre concorrência versado no artigo 170 da Constituição Federal, por estar-se
conferindo a pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida, não existente para os
concorrentes. E que o mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se
restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor
a qualquer título. Segundo a decisão, não há que se falar em ausência de legitimidade da
recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária.
O leito da ferrovia, não obstante ser considerado bem público, ainda assim, foi
colocado por meio de concessão, para a exploração da vale que é uma empresa privada. Não se
pode dizer que é apenas um serviço público. A empresa se encaixa exatamente na ideia que
prevaleceu no supremo de não se enquadrar na situação de imunidade da tributação, por
configurar vantagem indevida, significando afronta ao princípio da livre concorrência. Assim,
não há que se questionar a sujeição passiva no presente caso.
Dessa forma, de acordo com o já ressaltado, a Recorrente é pessoa jurídica de
direito privado, explora atividade econômica, o que ressai configurado que a imunidade
recíproca não é aplicável no presente caso, e que é legítima a sujeição passiva, razão porque
rejeito as alegações suscitadas.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723373/2009-41

Valor da Terra Nua
Segundo a Recorrente ocorreu ilegalidade do procedimento de apuração adotado
pelo Fisco. Aduz que a apuração do VTN baseou-se em critérios subjetivos ao considerar os
valores constantes no SIPT, pois o sistema de arbitramento utilizado pela Receita Federal do
Brasil não possibilita ao contribuinte o acesso aos dados nele inseridos, inviabilizando a
discordância das informações levantadas.
Com efeito, cabe de já ressaltar que a Notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, e encontra-se em consonância
com os ditames estabelecidos no artigo 142 do CTN.
Cabe ressaltar que durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte foi
intimado a apresentar Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA.
A intimação assevera que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra -
SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel.
Ocorre que em nenhum momento o contribuinte providenciou laudo de avaliação
objetivando demonstrar que o imóvel em referência apresenta condições desfavoráveis que
justifiquem a utilização de outro VTN por hectare inferior ao valor apresentado no sistema de
preços de terra. Não traz aos autos informações, atestadas por profissional técnico, sobre áreas
isentas, suas dimensões, localização da terra, que respaldassem a modificação do VTN e as
informações apresentadas na declaração. Não há análise técnica nos autos demonstrando as
peculiaridades do imóvel.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dados constantes do
SIPT, em vista da subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifamos)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723373/2009-41

II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão
agrícola, então, não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da
recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT foi juntada à fl. 10 dos autos e indica o VTN
médio por aptidão agrícola, relativo ao exercício de 2005, com origem em informação da
Secretaria Estadual de Agricultura do Município de Ouro Preto, assim, foi arbitrado o VTN em
R$280,00/ha, tendo em vista ser o VTN indicado pelo contribuinte bem inferior a todos os VTN
por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra: pastagem/pecuária
(R$800,00/ha), cultura/lavoura (R$1.500,00/ha), campos (R$370,00/ha) e matas (R$280,00/ha).
Dessa forma, ressai configurado que está correto o procedimento adotado pela
fiscalização. Entretanto, conforme já ressaltado, caso o contribuinte não concordasse com o VTN
indicado, caberia ser comprovado o seu valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por
profissional habilitado, o que não foi feito pelo contribuinte, na medida em que os documentos
apresentados nos autos não atestam o VTN indicado na DITR apresentada.
Assim, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital